Tribunal: TJDFT
Processo: 0728701-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728701-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA ARAUJO BATISTA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Araújo Batista contra decisão de ID 67885776 dos autos de origem, proferida na ação de cobrança de alugueis e encargos proposta pelo Condomínio Civil do Shopping Sai Center Mall, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, determinando a conclusão dos autos para sentença. A agravante alega, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que a prova é essencial para demonstração de que houve renegociação verbal da rescisão contratual, com a venda do ponto e a substituição do locatário, o que constitui fato obstativo do direito alegado pelo autor. Aduz que a decisão agravada viola o princípio da ampla defesa. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da prova testemunhal solicitada pela agravante. Ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferido a agravante a justiça gratuita (ID 56739765 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada pela agravante. Ocorre que essa situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que indefere provas elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988/STJ)[1]. Isso porque não se verifica a urgência da matéria, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Sobre o tema, vale conferir os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, o indeferimento da prova requerida pela parte ré, ora agravante, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como na tese jurídica firmada no REsp 1704520/MT representativo de controvérsia, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora